Tribunal: TCU
Processo: 030.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11358/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.889/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Charles Rodrigues de Oliveira (XXX.232.307-XX); Benedito Ivo da Silva (XXX.993.061-XX); Eugenio Antonio Martins de Andrade (XXX.018.577-XX); Jarbas Tarcio Alves de Souza Santos (XXX.660.804-XX); Jenner Costa Pessoa (XXX.276.924-XX); Jose Vieira de Arruda (XXX.540.357-XX); Jose Vitorio Baeta Sardinha (XXX.312.697-XX); Leordino das Neves Pinto Filho (XXX.351.661-XX); Luiz Jonas Messias (XXX.561.194-XX); Simao Pedro da Silva Brito (XXX.800.644-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.